Tribunal: TJES
Processo: 5001116-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Depósito Judicial
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001116-25.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA
AGRAVADO: MGE TRANSMISSAO S.A.
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5001116-25.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VIANA
AGRAVADO: MGE TRANSMISSAO S/A
Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC12049

RELATÓRIO

Cuidam os autos de

recurso de agravo de instrumento interposto p
elo

MUNICÍPIO DE VIANA/ES

(id.
1039625
)
, no qual pretende
a reforma da
decisão “a quo”, lançada por cópia no id.
1039633
, que em sede de “
ação
anulatória de débito fiscal c/c declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária”

(autos n.º
0000276-81.2020.8.08.0050
)

proposta

por
MGE TRANSMISSÃO S/A
,
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para
(i)
suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao IPTU, seja em relação aos anos de 2015, 2016 e 2017, seja dos exercícios vindouros; bem como
(ii)
determinar que a Municipalidade forneça certidão positiva com efeitos de negativa, desde que não haja outros débitos.

“
Decisum” (id 1050981), em cognição sumária, ainda sob a relatoria do Des. Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro, indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões d
e
MGE TRANSMISSÃO S/A

(id
1147599
)
, pugnando pelo improvimento deste recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de setembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/09/2022 às 15:04:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44088522092022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório,
c
uidam os autos de

recurso de agravo de instrumento interposto p
elo

MUNICÍPIO DE VIANA/ES

(id.
1039625
)
, no qual pretende
a reforma da
decisão “a quo”, lançada por cópia no id.
1039633
, que em sede de “
ação
anulatória de débito fiscal c/c declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária”

(autos n.º
0000276-81.2020.8.08.0050
)

proposta

por
MGE TRANSMISSÃO S/A
,
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para
(i)
suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao IPTU, seja em relação aos anos de 2015, 2016 e 2017, seja dos exercícios vindouros; bem como
(ii)
determinar que a Municipalidade forneça certidão positiva com efeitos de negativa, desde que não haja outros débitos.

Nas razões do recurso, alega
o

Município
agravante
, essencialment
e,
que
a imunidade tributária recíproca pretendida pela sociedade empresária recorrida não abrange concessionária de serviço público que explora atividade econômica
.
Considera a Municipalidade recorrente que a pessoa jurídica agravada, em sua atividade empresarial, visa lucro
e inclusive o divide entre os acionistas.

Pois bem,
i
nsta consignar que, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

“
In casu”,
entendo que a recorrida
MGE TRANSMISSÃO S/A
se encontra na posse do imóvel em debate, desempenhando regularmente suas atividades, auferindo lucro e gozando das benesses por ele oferecidas.

Com efeito, é possível aferir que
a agravada
exerce a posse, pelo que, a meu inteligir, não pode se esquivar do pagamento do tributo por exercer atividade de interesse público. Na hipótese, ressalt
o a previsão

d
o § 3º do art. 150, da Constituição da República:

"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.

§ 2º - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

§3º -
As vedações do inciso VI, 'a', e do parágrafo anterior
não
se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços,
relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário
, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel
".

A
recorrida
é
pessoa jurídica de direito privado
que explora atividade econômica de competência da União sob o regime de concessão, mediante pagamento de tarifas pelos consumidores, adequando-se perfeitamente à hipótese do §3º do art. 150 da Constituição Federal,
do qual se extrai que lhe é negad
a
a aplicação da imunidade
.

Logo, o fato de a
agravada
ser prestadora de serviço público não torna a regra da imunidade a ela extensiva, visto que o serviço é prestado a título oneroso, sendo, ainda, exceção constitucional do § 3º do art. 150.

Ademais
, a prerrogativa da imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, 'a', da CR/88, é de interpretação restritiva e recai apenas sobre as pessoas jurídicas de direito público.

Quanto ao fato de o bem utilizado pela
agravada
ser reversível à União ao final da concessão,
a meu ver,
é irrelevante, porque, ainda que não seja proprietária do aludido imóvel, encontra-se na posse deste, pelo que responde pela incidência do tributo.
Sobre o tema, cito os seguintes julgados
:

APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CEMIG - IMUNIDADE - NÃO VERIFICAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - RE N.º 573675 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - REPERCUSSÃO GERAL.
Descabe a pretensão da CEMIG de gozar de imunidade constitucional relativa ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), em virtude da sua natureza de

[...]

concessionária de serviço de energia elétrica que explora atividade econômica em concorrência com a iniciativa privada
. Nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 573.675/SC, sob a relatoria do Min. Ricardo Lewandowski do qual se reconheceu repercussão geral, é constitucional o art. 149-A introduzido na Constituição da República pela Emenda Constitucional nº 32/2002, que atribuiu aos Municípios competência para instituir contribuição de iluminação pública (TJMG, Apelação Cível
n.º
1.0000.21.257913-0/001, Relator: Des. Belizário de Lacerda, 7ª C
âmara Cível, J
23/02/2022,
DJ
04/03/2022).

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONDENAÇÃO INFERIOR A 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - IPTU E TSU - CEMIG - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CONFIGURADA - ART 174 DO CTN - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - INAPLICABILIDADE - ART. 150, §3º, DA CF/88 - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 496, § 3º, inciso III, estabelece que não há remessa necessária quando o valor da condenação for inferior a 100 (cem) salários mínimos, em se tratando de Município e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Deve-se reconhecer a prescrição do crédito tributário não cobrado dentro de 05 (cinco) anos, contados da constituição definitiva do crédito até o despacho do juiz que determina a citação, o qual tem seus efeitos retroagidos à data de propositura da ação.
A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'a', da Constituição da República, não alcança a
[...]
concessionária de energia elétrica, para afastar a incidência do IPTU sobre o imóvel de sua propriedade
. Reexame necessário não conhecido. Recurso provido em parte (TJMG,
Remessa Necessária com
Ap
elação n.º
1.0000.20.589745-7/001, Relator: Des. Roberto Apolinário de Castro, 5ª C
âmara Cível, J
25/03/2021,
DJ
29/03/2021).

Em verdade, o
E
xcelso Supremo Tribunal Federal, em análise de referida questão constitucional, sob o rito da repercussão geral, fixou duas teses de caráter vinculante, no mesmo sentido do entendimento
ora
exarado (Temas 385 e 437), “in verbis”:

Tema 385 - Tese: "
A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município
".
Ementa do v. acórdão paradigma: "IMUNIDADE - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ARRENDATÁRIA DE BEM DA UNIÃO - IPTU.
Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal a sociedade de economia mista ocupante de bem público
" (
STF,
RE 594015, Relator: Min
istro
M
arco Aurélio
, Tribunal Pleno,
J
06/04/2017,
DJ
25/08/2017).

Tema 437 – Tese: "
Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo
".

Ementa do v. acórdão paradigma: "IPTU - BEM PÚBLICO - CESSÃO - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.
Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora
" (
STF,
RE 601720, Relator: Min
istro
E
dson
F
achin
, Relator p/ Acórdão: Min
istro
M
arco Aurélio
, Tribunal Pleno,
J
19/04/2017,
DJ
05/09/2017).

Assim, conclu
o
que a imunidade prevista no art. 150, VI, “a”, da
Constituição
Federal
não alcança a concessionária de energia elétrica para afastar a incidência do IPTU sobre o imóvel de que é possuidora, ainda que afetado integralmente ao serviço público, haja vista a exceção expressa prevista no §3º do referido dispositivo constitucional.

Em suma, “[...]
a
imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'a', da Constituição da República,
não
alcança a
[...]
concessionária de energia elétrica, para afastar a incidência do IPTU sobre o imóvel de sua propriedade, conforme exceção prevista no §3º da norma supracitada

[...]
(TJMG, Apelação Cível
n.º
1.0000.21.099899-3/001, Relator: Des. Afrânio Vilela, 2ª C
âmara Cível, J
05/10/2021,
DJ
06/10/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por

MUNICÍPIO DE VIANA/ES

(id.
1039625
)

e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para
reformar

a decisão impugnada,
lançada por cópia
id.
1039633
,
de forma a indeferir a pretensão liminar que na origem visava
(i)

a suspensão d
a exigibilidade do crédito tributário relativo ao IPTU,
relativa
aos anos de 2015, 2016 e 2017,
além
dos exercícios vindouros; bem como
(ii)

a expedição de
certidão positiva com efeitos de negativa,
na medida em que, a princípio, na cognição superficial inerente a este recurso, a agravada não goza de imunidade tributária recíproca
.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/09/2022 às 15:04:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44088822092022
.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. INCIDÊNCIA DE IPTU. AFASTAMENTO DA TESE DE IMUNIDADE RECÍPROCA. DECISÃO LIMINAR REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do NCPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2) A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'a', da Constituição da República, não alcança a concessionária de energia elétrica, para afastar a incidência do IPTU sobre o imóvel de sua propriedade, conforme exceção prevista no §3º da norma mencionada. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão impugnada, de forma a indeferir a pretensão liminar que na origem visava
(i)
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao IPTU, relativa aos anos de 2015, 2016 e 2017, além dos exercícios vindouros; bem como
(ii)
a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.